Tribunal: TJDFT
Processo: 0734230-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734230-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO CASAGRANDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, Esta Relatoria determinou a intimação do agravante GERVASIO CASAGRANDE para esclarecer a interposição do presente recurso, diante da anterior interposição do AI 0734222-15.2022.8.07.0000. Na petição de ID 40449301, o agravante manifestou pela desistência do recurso, ao argumento de que teria interposto duas vezes por equívoco. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator